Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-08.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE – TIME-SHARING. EMPREENDIMENTO JARDINS DA LAGOA CONDO-RESORT. ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. FRUIÇÃO CONTÍNUA DO IMÓVEL PELO COMPRADOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cediço que “1. O sistema time-sharing ou multipropriedade imobiliária, conforme ensina Gustavo Tepedino, é uma espécie de condomínio relativo a locais de lazer no qual se divide o aproveitamento econômico de bem imóvel (casa, chalé, apartamento) entre os cotitulares em unidades fixas de tempo, assegurando-se a cada um o uso exclusivo e perpétuo durante certo período do ano.” (REsp n. 1.546.165/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 6/9/2016.). 1.1. E, no caso, não comprometido o uso exclusivo da unidade imobiliária, por “módulo de tempo”, correspondente à fração adquirida pelos autores/apelantes mesmo ante atraso de outorga de escritura pública.
2. No caso, embora a escritura pública definitiva do imóvel ainda não tenha sido outorgada, o comportamento dos autores/apelantes de buscar a rescisão contratual, mesmo usufruindo do bem, mostra-se contraditório, o que revela afronta ao princípio da boa-fé objetiva, que permeia as relações contratuais (art. 422, CPC). 2.1. Boa-fé exige dos contratantes mútua cooperação como forma de resguardar o cumprimento da relação contratual, cujos deveres contratuais anexos abrange a proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
3. Como bem destacado em sentença, “(..) os autores possuem tutelas adequadas para amparo de seu direito, como a adjudicação compulsória, por exemplo. Assim, configurado o abuso de direito em pleitear a resolução, não há se falar em restituição dos valores pagos, tampouco em inversão das cláusulas penais relativas ao desfazimento do negócio.”
4. Recurso conhecido e não provido.